Tribunal: STF
Processo: ARE 705615
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prescrição. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    2. É pacífica a orientação desta Corte de que não se presta o recurso extraordinário à verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.